Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação para manter a sentença que homologou parcialmente a declaração de vontade pelos interessados tão somente para reconhecer a existência da união estável havida entre a parte embargante e seu companheiro falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório ao acordo homologado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente.
4. Não há omissão ou contradição quanto ao acordo homologado entre as partes, pois ocorrido o falecimento de um dos cônjuges, não é possível alterar o regime de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.